Tribunal: TJMT
Processo: 1034070-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034070-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRENTE), JOCIELI MARLUCI ANDRIOLI - CPF: 022.613.791-02 (RECORRIDO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PRAZO DECADENCIAL TRANSCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE. DIREITO A PROGRESSÃO. ARTIGO 14 E 17 DA LEI No 9.070. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O Ministro Luiz Fux, no julgamento do Mandado de Segurança 28.953, proferiu o entendimento de que:
“a administração tem cinco anos para concluir e anular o ato administrativo, e não para iniciar o procedimento administrativo. Em cinco anos tem que estar anulado o ato administrativo, sob pena de incorrer em decadência”.

Deve ser reconhecido o direito da Reclamante, vez que resta demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos na Lei n. 9.070, em seus artigos 14 e 17.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034070-74.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Jocieli Marluci Andrioli e

Instituto de Defesa Agropecuária do Estado Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos:

1)
Para declarar nulo o Ato Administrativo n.o n. 616/2021-GEOCONVIF/CA/SUPAM/SAGP/SEPLAG
, uma vez que se operou a decadência do direito da administração de anular seus próprios atos.

2) Determinar os Requeridos para
conceder a PROGRESSÃO VERTICAL NIVEL 4, a partir de 16/07/2021
, com arrimo no Art. 17- LEI No 9.070, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008.

3)
Condenar aos Requeridos que proceda pagamento de indenização de dano material decorrente do atraso na Progressão da Requerente, a partir de 16/07/2021, no montante de R$ 4.829,22
(quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos) ante a percepção da boa-fé, acrescida de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites, assim como o demonstrativo de cálculo nos exatos termos da sentença.

Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários”.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendo Pares;

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

A parte Autora alega, em síntese, que é servidora pública, pertencente a carreira de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária II, e que requereu administrativamente a progressão vertical de nível “4”,
contudo,
teve parecer negativo, através do despacho n. 2170/2021, proferido em 05/08/2021, constando a informação que, durante o estágio probatório, gozou de licença para tratamento de saúde de pessoa da família, de modo que o período deveria ter sido considerado para a suspensão do estágio probatório.

Afirma que foi proferida manifestação n. 616/2021, em 22/11/2021, que retificou todos os atos posteriores a data de início da estabilidade, de modo que alterou as datas das progressões lhes concedidas, a qual foi impugnada administrativamente, no entanto, a Ré entendeu pela ratificação do ato.

Aduz que o fato de ter gozado de licença para tratamento em pessoa da família influi na estabilidade, todavia não influi na progressão funcional, por expressa ausência de norma legal nesse sentido. Outrossim, alega, ainda, que se pudesse falar em influência da licença na progressão, deveria ter sido reconhecida a decadência do direito do Estado de anular o ato administrativo, uma vez que transcorridos mais de 5 anos da data do fato.

Nas razões recursais, o Recorrente Estado de Mato Grosso sustenta que
“As regularizações indicadas somente se tornam possíveis, considerando-se o poder-dever de autotutela inerente à Administração Pública quanto aos atos que emana, desde que o vício seja sanável considerando a correção para a produção de efeitos eficazes e em conformidade com a Lei vigente à época da sua concessão
”. E que: “
o decurso do tempo não é motivo para convalidação do defeito do ato”.

No presente caso consta nos autos que a Reclamante, ora recorrida, entrou em efetivo exercício em 16/07/2012 e a data de estabilidade no cargo se deu em 16/07/2015, no entanto, durante o seu estágio probatório, usufruiu 11 (onze) dias de licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família do período de 07/05/2015 a 17/05/2015.

Deste modo, deveria ter sido suspenso o período probatório da Autora, reiniciando a sua contagem no retorno da servidora às suas atividades, conforme Lei Complementar n. 80/2000, contudo, no processo de estabilidade e posteriores progressões não foi levada em considerada o período da licença usufruída, de modo que a data de estabilidade ocorreria em 28/07/2015.

Diante disto, o vício constatado pela administração pública, ensejou no ato administrativo n. 616/2021 que determinou a retificação de todos os atos posteriores a data equivocada de início da estabilidade da Autora.

Com relação a retificação de atos administrativos publicados pela Ré, a Lei n. 7.962/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual,
in verbis:

“Art. 24.

A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros

Art. 26.
O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 (cinco) anos
, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé. (Redação dada pela Lei no 9.473, D.O. 06.12.2010)

Em que pese a alegação de possibilidade de regularização dos vícios contidos na vida funcional da Recorrida, caberia ao Estado Recorrente ter sanado os vícios antes de decorrido o prazo decadencial, pois, conforme entendimento jurisprudenciais, o ato, ainda que inválido, consolida-se e gera efeitos concretos do ato emanado pelo poder público.

Diante disto, não há o que se falar em restituição ao erário estadual decorrente do ato administrativo n. 616/2021, bem como deve ser reconhecido o direito pleiteado a progressão de nível “4”, pois, conforme processo administrativo n. 312690/2021, houve o reconhecimento do direito pleiteado pela Reclamante pelo próprio Estado Recorrente.

Neste sentido, conforme citados, eis os entendimentos jurisprudenciais colacionados a sentença:

Súmula 346-STF
: A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 STF
– A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Súmula 633-STJ:
A Lei no 9.784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode
ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria
.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança 28.953,
adotou entendimento paradigmático sobre a matéria. Nessa ocasião, o ministro Luiz Fux assim esclareceu: “No próprio Superior Tribunal de Justiça, onde ocupei durante dez anos a Turma de Direito Público, a minha leitura era exatamente essa, igual à da ministra Carmen Lúcia; quer dizer,
a administração tem cinco anos para concluir e anular o ato administrativo, e não para iniciar o procedimento administrativo. Em cinco anos tem que estar anulado o ato administrativo, sob pena de incorrer em decadência
(grifo aditado). Eu registro também que é da doutrina do Supremo Tribunal Federal o
postulado da segurança jurídica e da proteção da confiança, que são expressões do Estado Democrático de Direito, revelando-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando sobre as relações jurídicas, inclusive, as de Direito Público
.
De sorte que é absolutamente insustentável o fato de que o Poder Público não se submete também a essa consolidação das situações eventualmente antijurídicas pelo decurso do tempo.”

(STJ, AgRg no MS 8.692, relator ministro Luiz Fux, 1a Seção, unânime, DJ 22/04/2003, grifos aditados).

MANDADO DE SEGURANÇA - AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATO ADMINISTRATIVO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS - FUNÇÃO COMISSIONADA -
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - ACOLHIDA - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL
-
EXEGESE DA SEGURANÇA JURÍDICA
- ORDEM CONCEDIDA. 1 - Em que pese ao ato administrativo ser passível de anulação ou revogação, pode se convalidar no tempo, pelo decurso do prazo decadencial de cinco anos, previsto na Lei Estadual 7.692/2002, de sorte a homenagear o venerando princípio da segurança jurídica. 2 - No caso, a incorporação das vantagens da Impetrante foi publicada no DJE em 20/03/2007, sendo esse o marco para a contagem do lapso quinquenal, encerrando-se em 20/03/2012. Todavia, a decisão colegiada que anulou o ato administrativo foi publicada no DJE em 25/02/2013, o que significa que o ato administrativo já não pode ser alterado, por se tratar de ato jurídico perfeito e acabado. (TJ-MT - MS: 00703409820148110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 24/02/2015)

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
o Requerente pleiteia pela nulidade da manifestação n. 616/2021 datada de 22/11/2021, já que para retificação deste seria necessário a retificação dos atos anteriores, operado pela decadência. (...) Quanto a progressão vertical nível 4, em que pleiteia a Requerente, tem-se pela LEI No 9.070, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, nos artigos 14 e 17. (...)
Dessa maneira, tem-se que o próprio Requerido reconheceu o direito da Requerente a progressão vertical nível 4, no processo administrativo no 312690/2021, id. 84838137, pág.28. (...) Já em Relação restituição ao erário estadual decorrente do processo administrativo no. 312690/2021, o caso dos autos se enquadra na Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ, tendo em vista a boa-fé da Requerente. (...)
Assim, conforme a CF/88 em seu art. 5o, XXXVI, o ato jurídico perfeito e ao direito adquirido estão incluídos na categoria dos direitos fundamentais, ao ter sido assegurado: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. A decadência opera-se em favor da Requerente, após o decurso do prazo legalmente previsto, a parte autora passa a ter consolidada a situação fática gerada pelos efeitos concretos do ato emanado pelo Requerido. De modo que a essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio”.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada os termos da sentença
.

Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023